Tribunal: TJPA
Processo: 0009935-96.2016.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009935-96.2016.8.14.0015

RECORRENTE: LUCIVAN DO CARMO SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o réu pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, caput, do CP, c/c art. 306 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se os indícios apontam culpa exclusiva da vítima, de forma a justificar a impronúncia e (ii) determinar se há elementos suficientes para desclassificar o crime de homicídio doloso para culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia está lastreada no art. 413 do CPP, considerando que há indícios de materialidade e autoria, evidenciados por laudos periciais, depoimentos e vídeos do momento do crime, que apontam que o recorrente trafegava na contramão e possivelmente alcoolizado quando colidiu com o veículo da vítima.

4. A jurisprudência estabelece que o dolo eventual em homicídios na direção de veículos automotores deve ser avaliado pelo Tribunal do Júri, quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência.

5. A culpa exclusiva da vítima não ficou comprovada, uma vez que os elementos dos autos indicam que o recorrente também teria contribuído significativamente para o resultado.

6. Presentes elementos indiciários capazes de subsidiar, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, mesmo que eventual, deve ser preservada a competência constitucional do Tribunal do Júri para dirimir a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A culpa exclusiva da vítima não se presume, devendo ser comprovada de forma cabal para justificar a impronúncia do réu. 2. A competência do Tribunal do Júri deve ser preservada quando há indícios suficientes de dolo eventual em homicídio na condução de veículo automotor.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, caput; CTB, art. 306; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023; TJMG, RESE nº 0001362-56.2015.8.13.0363, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 03.05.2022; TJMG, ApCrim nº 0004731-94.2020.8.13.0456, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 15.09.2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.260.502/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 07.03.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.041.318/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.873.528/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA que pronunciou Lucivan do Carmo Silva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121,
caput
, do CP c/c art. 306 do CTB (ID 21347658).

Por entender que a vítima foi a única culpada pelo acidente veicular, o recorrente pugna pela impronúncia, nos moldes do art. 414 do CPP. Em caráter eventual, requer a desconsideração de sua confissão em sede inquisitorial, bem como a desclassificação de homicídio doloso para culposo, sustentando que não restou demonstrado que agiu com dolo eventual (ID 21347667)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 21347670), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 21347671).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 23182768).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de recorrente pronunciado pela suposta prática de homicídio doloso na direção de veículo automotor. Segundo a acusação, o réu, supostamente em estado de embriaguez, dirigindo em alta velocidade e no sentido inverso da via, colidiu de forma brutal contra a motocicleta da vítima, ocasionando a sua morte.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou o acusado nos termos do art. 121,
caput,
do Código Penal c/c art. 306 da Lei n 9.503/97, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, conforme trechos da decisão impugnada transcritos a seguir:

Observo que
há indícios da materialidade delitiva, o que se constata pelos seguintes elementos de convicção: a) boletim de ocorrência policial de id. 68750275 – Pág. 5; e b) laudo necroscópico realizado na vítima – id. 68750505 – Pág. 2; c) laudo do local do acidente – id. 68750509 – Pág. 5; e d) gravações do momento do acidente
(id. 68750383 e 68750494).

Também estão presentes os indícios de autoria delitiva em face de Lucivan do Carmo Silva. Confira-se.

[...]

Entendo que há indícios de que o réu estava pilotando a motocicleta que colidiu frontalmente com a motocicleta em que estava o Sr. Jefferson da Conceição Garcia, que em decorrência do acidente teria evoluído ao óbito no local.

Em que pese as argumentações feitas pela Sra. Stefany e pelo próprio réu em audiência de instrução,
entendo que os indícios indicados pelos vídeos de id. 68750494 e 68750383 é de que o Sr. Lucivan do Carmo Silva estaria na contramão da direção da via no momento do acidente, além de supostamente estar conduzindo outras duas pessoas em um veículo com capacidade apenas para dois indivíduos.

Esclareço que a depender das circunstâncias, em que pese a disposição específica do art. 302 do CTB, o homicídio na direção do veículo automotor pode caracterizar a figura do dolo eventual.

[...]

Para que houvesse a desclassificação de homicídio doloso para culposo, conforme requerido pela defesa por ocasião de suas alegações finais (id. 115594851), seria necessária uma certeza jurídica de que o réu não assumiu o risco de produzir o resultado, contudo, o indício de que estava na contramão da direção da via e com outras duas pessoas em seu veículo demonstra possível aceitação do risco de colidir com a motocicleta em que estava a vítima, portanto, deve a causa ser julgada pelo Tribunal do Júri.

[...]

Em relação ao crime do art. 306 do CTB, por ser conexo ao de homicídio, o STJ já assentou o entendimento que: "A influência da embriaguez ao volante na construção do dolo eventual e, por consequência, a absorção ou não do delito do art. 306 do CTB pelo do art. 121 do CP são matérias que devem ser sustentadas em sessão plenária, de modo a oportunizar a apreciação e a deliberação do conselho de sentença, que, repita-se, é o órgão jurisdicional competente para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida" ( REsp 1.822.179/PR , Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 22/11/2019).

Diante do exposto, PRONUNCIO o réu LUCIVAN DO CARMO SILVA, já qualificado nos autos, por incurso no art. 121 do Código Penal e art. 306 da Lei n 9.503/1997, determinando que seja ele submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca. (ID 21347658 - Pág. 1).

Ante o quadro, vislumbra-se não ser possível a impronúncia pretendida pelo recorrente, considerando a falta de subsídios probatórios suficientes para infirmar o
decisum
objurgado, cuja fundamentação observou os preceitos legais insculpidos no art. 413 do CPP.

Decerto que o “binômio embriaguez ao volante e excesso de velocidade não implica necessariamente a presença de dolo eventual, a justificar a submissão do réu a julgamento pelo júri, sem que haja firme demonstração da existência de outras particularidades que excedam a violação do dever objetivo de cuidado, caracterizadora do tipo culposo” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.041.318/MG
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 26.02.2024).

Isso porque, no caso de homicídio praticado na direção de veículo automotor, a competência do magistrado, na fase de pronúncia, não se limita à simples verificação da materialidade e da autoria, competindo-lhe também aferir a existência de indícios mínimos de dolo eventual, sem que isso configure usurpação da competência do Tribunal do Júri (STJ,
AgRg no REsp n. 1.873.528/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 28.11.2022).

Na espécie, ao cotejar a fundamentação desenvolvida na sentença de pronúncia com o acervo probatório, verifico que o juízo recorrido adequadamente qualificou a conduta do acusado como dolosa, apontando indícios suficientes de que ele teria assumido o risco de ocasionar o acidente ao dirigir em sentido contrário da via, transportando mais passageiros do que o permitido na legislação.

Em complemento, embora os autos não estejam instruídos com laudo pericial que demonstre com precisão qual a velocidade desenvolvida pelo veículo no instante do atropelamento, há comprovação pericial dos danos verificados no veículo automotor conduzido pela vítima (ID 21347563, pág. 4), bem como vídeos do momento do acidente (ID 21347564), elementos que evidenciam a violência da colisão e o fato de que o recorrente supostamente trafegava na contramão, servindo como indícios suficientes capazes de embasar a sentença de pronúncia.

Outrossim, destaco que o fato de a vítima estar dirigindo sob efeito de álcool não resulta na impronúncia do recorrente, sobretudo porque há indícios de que o acusado também estaria alcoolizado, dirigindo o veículo possivelmente em alta velocidade e no sentido inverso da via.

Ademais, somente se afasta a responsabilidade do agente quando estiver devidamente comprovada a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorre no presente caso, de modo que “eventual parcela de responsabilidade dela no acidente não enseja a absolvição sumária ou impronúncia do agente.” (TJMG
,
RESE n. 0001362-56.2015.8.13.0363
, Rel. Desa. Paula Cunha e Silva, 6ª Câmara Criminal, j. 03.05.2022), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, quanto ao pleito de desconsideração da confissão extrajudicial, oportunidade em que o recorrente admitiu ter ingerido bebida alcoólica, saliento que “a retratação da confissão em juízo não tem validade quando desacompanhada de elementos verossímeis, encontrando-se solteira nos autos.” (TJMG,

ApCrim n. 0004731-94.2020.8.13.0456
, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. 15.09.2021).

Destarte, “havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional" (
AgRg no AREsp n. 2.260.502/SC
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.3.2023)

Neste espeque, sendo a prova produzida insuficiente para caracterizar, de plano, a forma culposa do delito, e existindo indícios mínimos de que a conduta do recorrente excedeu a infringência ao dever geral de cautela, impõe-se a preservação da competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/12/2024